Tribunal: TJDFT
Processo: 0701597-25.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. PREVISÃO EDITALÍCIA DE DUPLA CLASSIFICAÇÃO PARA CANDIDATOS COTISTAS. VALIDADE DA PREVISÃO EDITÁLICIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão, em tutela de urgência, que indeferiu o pedido para que o agravante pudesse avançar para as próximas fases do concurso da Polícia Civil, Edital no1/2020.
2 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto (Precedentes no TJDFT, Processo: 07109280720178070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.
3 – Agravo de instrumento. Concurso Público. Dupla classificação dos candidatos cotistas com nota suficiente para a ampla concorrência. Na forma do art. 3o, §1o da Lei 12.990/2014, os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. No mesmo sentido previu o Edital do certame, que fez constar em seus itens 6.2.11 e 6.2.12 a previsão de que os candidatos negros concorreriam concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. Não há qualquer ilegalidade no que se refere a esta disposição. Não há qualquer ilegalidade no fato de a banca examinadora aplicar a regra legal no resultado final do concurso. Caso contrário, estar-se-ia violando as condições estabelecidas no próprio edital quanto à cláusula de barreira, que delimita o quantitativo de candidatos que teriam suas provas corrigidas para a segunda fase do concurso, e cujo objetivo é justamente selecionar aqueles mais bem classificados no certame (RE 635739, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014). Não há direito subjetivo do agravante em prosseguir para as próximas fases do concurso. Ao que se extrai do processo de origem (0708088-28.2021.8.07.0018), ele foi aprovado na prova objetiva, porém fora do limite estabelecido no edital como nota de corte. Desse modo, é cabível a incidência da cláusula de barreira a fim de limitar a participação dos candidatos nas fases seguintes do concurso. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
4 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante.

F